Tribunal: TJPA
Processo: 0005629-21.2013.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA-BASE DO APELANTE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, MANTIDA AINDA A PENA INTERMEDIÁRIA, POIS PERMANECEU A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, POR FIM, MANTEVE-SE INCÓLUME A PENA FINAL DO APELANTE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece ser provido o pleito absolutório. A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fl.15- Autos em apenso) e Auto de Entrega (fls.16/17- Autos em apenso). Já a autoria resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais apontaram o recorrente como um dos indivíduos que lhes assaltaram em via pública com o uso de arma de fogo, levando os seus pertences. Ressalta-se que fora realizado em Juízo o reconhecimento do apelante, e ambas as vítimas o reconheceram como autor do crime, conforme se verifica à fl. 58-v.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como in casu.Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como fizera o Juízo na sentença vergastada, devendo ser destacado que o Juízo a quo realizou o procedimento de reconhecimento do apelante, e as vítimas o reconheceram.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, em que pese reformados os vetores referentes aos motivos do crime e ao comportamento da vítima, mantiveram-se valorados negativos os referentes aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, sobretudo em razão da contumácia do apelante em crimes contra o patrimônio atestada em sua Certidão Judicial Criminal Positiva.Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pois há contra o apelante sentença condenatória com trânsito em julgado antes do crime objeto do presente processo, no processo de n. 0001185-18.2007.8.14.0070, logo, mantém-se a presente agravante em desfavor do recorrente, e agrava-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no inciso I (uso de arma), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo a quo ao apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005629-21.2013.8.14.0070
APELANTE:
JOSINALDO COSTA FEIO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DO APELANTE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, MANTIDA AINDA A PENA INTERMEDIÁRIA, POIS PERMANECEU A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, POR FIM, MANTEVE-SE INCÓLUME A PENA FINAL DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece ser provido o pleito absolutório. A
materialidade
do delito está comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fl.15- Autos em apenso) e Auto de Entrega (fls.16/17- Autos em apenso).

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais apontaram o recorrente como um dos indivíduos que lhes assaltaram em via pública com o uso de arma de fogo, levando os seus pertences. Ressalta-se que fora realizado em Juízo o reconhecimento do apelante, e ambas as vítimas o reconheceram como autor do crime, conforme se verifica à fl. 58-v.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como
in casu
.

Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como fizera o Juízo na sentença vergastada, devendo ser destacado que o Juízo
a quo
realizou o procedimento de reconhecimento do apelante, e as vítimas o reconheceram.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, em que pese reformados os vetores referentes aos
motivos do crime
e ao
comportamento da vítima
, mantiveram-se valorados negativos os referentes aos
antecedentes
e às
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, sobretudo em razão da contumácia do apelante em crimes contra o patrimônio atestada em sua Certidão Judicial Criminal Positiva.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pois há contra o apelante sentença condenatória com trânsito em julgado antes do crime objeto do presente processo, no processo de n. 0001185-18.2007.8.14.0070, logo, mantém-se a presente agravante em desfavor do recorrente, e agrava-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no inciso I (uso de arma), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005629-21.2013.8.14.0070
APELANTE:
JOSINALDO COSTA FEIO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSINALDO COSTA FEIO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que:
¿no dia 06/04/2013, por volta das 11h30min, o ora acusado, juntamente com o acusado Andison (autos apartados), armados com uma arma de fogo, abordaram as vítimas, os senhores Sidnei Sousa Soares e Vinícius Cunha da Silva, quando trafegavam numa motocicleta pelo Bairro do Algodoal, e, sob grave ameaça, exigiram-lhe a entrega de dinheiro, celular e uma pochete¿
.

A denúncia fora recebida em 06/05/2013. (fl. 07)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 70/73-v)

Inconformado,
JOSINALDO COSTA FEIO
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 78/85-v.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do recorrente, sobretudo em razão de não ter sido realizado o reconhecimento formal deste na forma do art. 226, do CPP, a quando da fase inquisitiva.

Assevera que a pena-base do recorrente fora fixada de forma equivocada e desproporcional, pelo que requer a reforma desta para que seja aplicada no mínimo ou próximo do mínimo legal.

Alega que a agravante de reincidência foi aplicada de maneira equivocada, considerando-se que inexistem nos autos comprovação de condenação transitada em julgado anterior ao cometimento do crime objeto do presente processo.

Às fls. 96/100,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a dosimetria da pena do recorrente.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 103)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 107/110)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece ser provido o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito está comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fl.15- Autos em apenso) e Auto de Entrega (fls.16/17- Autos em apenso).

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais apontaram o recorrente como um dos indivíduos que lhes assaltaram em via pública com o uso de arma de fogo, levando os seus pertences. Ressalta-se que fora realizado em Juízo o reconhecimento do apelante, e ambas as vítimas o reconheceram como autor do crime, conforme se verifica à fl. 58-v.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das vítimas prestadas em Juízo:
SIDNEI SOUSA SOARES - VÍTIMA (FL.58)
: Que vinha trazendo um cidadão da feira e quando faltava um quarteirão para chegar na casa da pessoa e veio dois homens armado com arma de fogo e lhe abordaram e levaram seus pertences; Que recuperou seu dinheiro.
VENÍCIUS CUNHA DA SILVA - VÍTIMA (FL.58/58-V)
: Que vinha do trabalho e próximo a casa; Que o acusado com um lhe abordou e levaram dinheiro compras, e outro objetos; Que vieram na delegacia o D¿ Souza pegou um e outro foragiu; Que recuperou o dinheiro e celular as compras não recuperou.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como
in casu
.

Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como fizera o Juízo na sentença vergastada, devendo ser destacado que o Juízo
a quo
realizou o procedimento de reconhecimento do apelante, e as vítimas o reconheceram.

Vejamos o posicionamento do Tribunal da Cidadania acerca do tema:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes aos antecedentes, motivos do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

O vetor
antecedentes
foi assim valorado:
¿não possui bons antecedentes, conforme certidão em apenso¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que na Certidão Judicial Criminal Positiva contida ao final dos Autos Apensos, constam os processos de número 0000292-97.2006.8.14.0070 e 0002152-75.2009.8.14.0070, com condenações transitadas em julgado antes da sentença ora vergastada, referentes a fatos delitivos anteriores ao do presente processo, inclusive ambas as condenações anteriores se referem também a crimes de roubo majorado, o que torna ainda mais grave a valoração da presente vetorial.

Já o vetor
motivos do crime
, assim foi valorado:
¿motivos do crime é a busca do lucro fácil¿
.
Merece reforma a valoração
, pois a busca de lucro fácil é inerente ao tipo penal, não podendo ser valorada para exasperar a pena-base,
ex vi
da Súmula n. 17/TJPA, logo, reformo o vetor passando a valorá-lo como
neutro
.

A vetorial
circunstâncias do crime
foi valorada da seguinte forma:
¿circunstâncias do crime não o recomendam, porquanto se encontrava em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, o que passo a valorar¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que a ação delitiva do roubo perpetrada na presença de mais um comparsa é situação que certamente reduz as chances de defesa da vítima, sobretudo em razão de o Juízo não ter considerado o concurso de agentes na terceira fase do processo dosimétrico.

Por fim, o vetor judicial
comportamento da vítima
assim foi valorado:
¿não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima no mínimo legal¿
.
Merece reforma o vetor
, pois a não contribuição da vítima para o cometimento do delito é situação que conduz à valoração neutra do vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA, logo, passo a valorar o vetor como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, em que pese reformados os vetores referentes aos
motivos do crime
e ao
comportamento da vítima
, mantiveram-se valorados negativos os referentes aos
antecedentes
e às
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, sobretudo em razão da contumácia do apelante em crimes contra o patrimônio atestada em sua Certidão Judicial Criminal Positiva.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pois há contra o apelante sentença condenatória com trânsito em julgado antes do crime objeto do presente processo, no processo de n. 0001185-18.2007.8.14.0070, logo, mantém-se a presente agravante em desfavor do recorrente, e agrava-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no inciso I (uso de arma), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator